Tribunal: STF
Processo: ADI 4539
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 3.074/2006 do Amazonas. Proibição de cobrança por pontos adicionais de TV a cabo. 3. Serviço público de telecomunicações de titularidade da União, à qual compete legislar sobre a matéria. Precedentes. 4. A competência suplementar dos Estados federados para legislar sobre direito do consumidor não alcança a disciplina da relação jurídica entre concessionários e usuários de serviços públicos. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.